Tribunal: TJES
Processo: 5036542-89.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036542-89.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA

APELADO: HOSPIMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. COMISSÕES INADIMPLIDAS E INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL. NATUREZA COGENTE DO ART. 27, “J”, DA LEI Nº 4.886/65. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por UL Química e Científica Ltda. contra sentença parcialmente procedente proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de Hospimetal Indústria Metalúrgica de Equipamentos Hospitalares Ltda., que reconheceu o direito ao recebimento parcial de comissões por vendas intermediadas, no valor de R$ 94.188,97, mas indeferiu o pedido de indenização pela rescisão contratual previsto no art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65, sob fundamento de ausência de cláusula contratual específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora faz jus à integralidade das comissões pleiteadas, diante da ausência de comprovação de pagamentos parciais ou de crédito compensável pela parte ré; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação ao pagamento da indenização legal prevista no art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65, apesar da ausência de cláusula contratual expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65 tem natureza cogente, razão pela qual sua aplicação independe de previsão contratual específica, bastando a rescisão do contrato fora das hipóteses do art. 35 da mesma lei.

4. A própria ré reconhece o inadimplemento parcial das comissões devidas pela autora, o que configura fundamento suficiente para o reconhecimento da rescisão e da consequente aplicação do art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65.

5. A prova documental colacionada pela ré é insuficiente para comprovar os pagamentos parciais alegados, à exceção do valor de R$ 500,00 referente à NF nº 8020, que deve ser glosado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65 é de aplicação obrigatória, ainda que ausente cláusula contratual expressa, desde que configurada a rescisão imotivada do contrato de representação comercial.

2. Cabe à parte ré o ônus da prova quanto à existência de crédito compensável ou de pagamentos parciais, não se admitindo glosa de valores sem respaldo documental suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 4.886/65, arts. 27, “j”, 34 e 35; CPC/2015, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, ApCiv 1080567-94.2020.8.26.0100, Rel. Spencer Almeida Ferreira, j. 21.05.2025; TJSP, ApCiv 1014677-29.2018.8.26.0344, Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 12.03.2020; TJMG, ApCiv 1.0441.17.003788-7/001, Rel. Gilson Soares Lemes, j. 03.04.2024; TJMG, ApCiv 1.0145.10.051804-5/003, Rel. José Flávio de Almeida, j. 08.02.2017; TJES, ApCiv 0024808-62.2019.8.08.0048, Rel. Aldary Nunes Junior, j. 05.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Adiro ao relatório lançado nos autos.

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da ação de cobrança por ela ajuizada em face de
HOSPIMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 94.188,97, referente a comissões devidas e não pagas à recorrente em razão de vendas por ela intermediadas, ao passo em que rejeitou o pedido de indenização prevista no art. 27, alínea “j” da Lei nº 4.886/65, pela rescisão do contrato, ante a ausência de previsão contratual.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) não houve comprovação de qualquer pagamento parcial a justificar a glosa no valor das comissões pleiteadas, sendo indevida a redução do montante reconhecido como devido, também porque a pretensão de compensação deveria ter sido objeto de reconvenção pela parte apelada, o que não ocorreu; (ii) a apelada não logrou êxito em demonstrar a existência de crédito compensável, o que inviabiliza qualquer abatimento do valor total; (iii) a sentença incorreu em equívoco ao indeferir o pedido de indenização legal pela rescisão do contrato de representação comercial sob o fundamento de ausência de previsão contratual, uma vez que o art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65 prevê, por força de lei, o pagamento da verba independentemente de cláusula contratual específica ou de culpa na rescisão.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que a irresignação recursal
merece parcial acolhida
.

Em primeiro lugar, porque, considerando que a própria parte requerida (apelada) reconhece o inadimplemento do repasse de parte das comissões devidas à autora (apelante), em razão de vendas por ela intermediadas e serviços prestados, na forma do pactuado na cláusula 4ª do contrato de id. 11766708, tem-se por cabível a incidência da indenização legal prevista no art. 27, alínea “j”, da Lei nº 4.886/65 - que rege as relações de representação comercial e dispõe o seguinte:

Art. 27. Do contrato de representação comercial, além dos elementos comuns e outros a juízo dos interessados,
constarão obrigatoriamente
:

j)
indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação
.

Destaco que referida disposição legal tem natureza cogente, como se infere da própria dicção legal expressa e textual, de modo que o fato de não haver sua repetição no contrato firmado entre as partes (id. 11766708) em nada interfere em sua incidência, que se dá
ex lege
, consoante reconhece a jurisprudência pátria,
in verbis
:

DIREITO CIVIL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DAS PARTES. (...) 6.
Pretensão da autora para reconhecimento de multa do art. 27, j da Lei 4886/65. Possibilidade. multa que não provém de disposição contratual mas de imposição legal. Comprovada a rescisão injustificada do contrato de representação comercial, fora das hipóteses previstas no art. 35 da Lei 4886/65, é de se acolher o recurso da empresa autora para condenar a ré ao pagamento da multa prevista
. Sentença reformada neste ponto. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA RÉ NÃO PROVIDO. (
TJSP
; Apelação Cível 1080567-94.2020.8.26.0100; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/05/2025; Data de Registro: 22/05/2025)

AÇÃO DE COBRANÇA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AVISO PRÉVIO, VERBA RESCISÓRIA E DIFERENÇA DE COMISSÕES. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA REPRESENTADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DAS PARTES. (...) REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AVISO PRÉVIO. Resilição imotivada e repentina de contrato de representação comercial por prazo indeterminado. Representante que faz jus à indenização pela falta de aviso prévio, nos termos do art. 34 da Lei n. 4.886/65. Réu não se desincumbiu de provar notificação com prazo superior a trinta dias.
INDENIZAÇÃO RESCISÓRIA. Direito assegurado por força do art. 27, j, da Lei n. 4.886/65. Natureza cogente. Irrelevância do silêncio contratual ou de renúncia pelo representante. Resilição operada pela representada em razão de dificuldades financeiras. Inocorrência de justa causa. Inteligência do art. 35 da mesma lei
. Indenizações por aviso prévio e resilição imotivada serão apuradas em etapa processual subsequente. (...) (
TJSP
; Apelação Cível 1014677-29.2018.8.26.0344; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - INOVAÇÃO RECURSAL - MÉRITO - RESCISÃO CONTRATUAL SEM MOTIVO JUSTO - ART. 35 DA LEI N. 4.885/65 - INDENIZAÇÃO - ART. 27, j - 1/12 DO TOTAL DA RETRIBUIÇÃO TOTAL - PREVISÃO CONTRATUAL - REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NULIDADE - NORMA COGENTE - AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO - ART 34 - MORA - PAGAMENTO DE COMISSÕES - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. (...)
Na ausência de motivo justo para a rescisão do contrato de representação comercial (art. 35 da Lei nº 4.885/65), cabível a indenização de montante não inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação, prevista no art. 27, alínea j, do mesmo diploma legal, não podendo ser afastada por disposição contratual, por se tratar de norma cogente
. (...) Recurso conhecidos, aos quais se nega provimento. (
TJMG
- Apelação Cível 1.0441.17.003788-7/001, Relator(a): Des.(a) Gilson Soares Lemes , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 03/04/2024, publicação da súmula em 09/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - NULIDADE DA SENTENÇA - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - PRESCRIÇÃO - DECADÊNCIA - JUSTA CAUSA - INDENIZAÇÃO DO ART. 27, 'J' DA LEI 4886/65 - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Não é nula a sentença que, com relação à prescrição, reafirma entendimento anterior, manifestado em decisão interlocutória saneadora irrecorrida. 2. "O prazo prescricional de cinco anos para o representante comercial pleitear os direitos que lhe são garantidos pela Lei n. 4.886/1965 (parágrafo único do art. 44) não interfere na base de cálculo da indenização prevista no art. 27, alínea "j", do mesmo diploma legal" (REsp 1274569/MG). 3. Não se reconhece decadência quando o motivo para essa alegação (alteração no percentual das comissões) sequer é objeto de controvérsia no processo. E, nos termos do art. 169 do Código Civil, "o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo". 4. Não se considera rescisão por justa causa quando a representada se limita a enviar notificação comunicando o encerramento do contrato em determinada data e, no curso do processo, não prova esse justo motivo. 5.
De acordo com o art. 27, 'j)', da Lei 4.886/65, "do contrato de representação comercial [...] constarão obrigatoriamente [...] "indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação". Essa disposição, que revela o caráter cogente da indenização, decorre da necessidade de intervenção do Estado nas relações privadas para restringir a autonomia da vontade dos contratantes, assegurando ao representante, enquanto parte mais fraca do negócio, o direito de receber indenização no caso de rescisão sem motivo. Assim, em se tratando de rescisão imotivada, é nula a previsão contratual que estabelece, de forma genérica, que essa indenização já estaria incluída no percentual das comissões
. 6. "Tendo em vista a responsabilidade do representado decorrer de inadimplemento contratual, o termo a quo de incidência dos juros moratórios deve ser a data da citação" (REsp 1.001.525/MG). 7. "Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo" (Súmula 43/STJ e REsp 1.001.525/MG). 8. A distribuição dos ônus sucumbenciais meio a meio não se mostra justa quando, levando em conta critérios baseados na quantidade de pedidos procedentes e improcedentes, desprestigia-se a repercussão econômica da condenação, donde se deve aferir a proporcionalidade para divisão. (
TJMG
- Apelação Cível 1.0145.10.051804-5/003, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2017, publicação da súmula em 13/02/2017)

Assim, a r. sentença merece ser reformada, a fim de que seja a parte requerida, ora apelada, condenada ao pagamento de indenização legal no valor de 1/12 da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação, na forma do já mencionado e reproduzido art. 27, alínea “j”, da Lei nº 4.886/65.

Em evolução, também reputo que parcial razão assiste à recorrente em afirmar que a r. sentença determinou a
glosa
de supostos pagamentos parciais realizados pela apelada sem lastro probatório nos autos.

De fato, noto, primeiramente, que, quanto ao alegado pagamento parcial em relação à NF nº 7743, no valor de R$ 12.111,07 (id. 11766727), tal valor está devidamente contabilizado na planilha de id. 11766710, de modo que o objeto da ação de cobrança se limita ao valor remanescente da nota, a saber, R$ 1.217,55.

Outros tantos valores apontados na defesa não encontram qualquer lastro na prova documental coligida pela parte requerida, ora apelada. É o que se verifica em relação aos supostos pagamentos parciais no valor de R$ 26,56 referente à NF nº 7743; de R$ 4.178,22 referente à NF nº 8119; e de R$ 1606,78, referente à NF nº 8020.

Além disso, as notas fiscais contidas nas laudas 4 a 8 do pdf de id. 11766727 não demonstram o pagamento parcial das comissões, mas sim a suposta entrega de mercadorias à apelante, o que é expressamente impugnado pela recorrente em réplica e no recurso de apelação, de modo que tais NF’s não ostentam
standard
probatório suficiente à consubstanciar crédito em favor da parte apelada, ré da ação de cobrança.

Em casos similares, este Sodalício tem firmado entendimento de que a juntada de documentação “como
nota fiscal sem assinatura de recebimento, documentos internos unilateralmente confeccionados e outros sem força probatória inequívoca, não comprovam a entrega das mercadorias ou a existência do débito alegado” (TJES,
Data: 05/Apr/2025, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0024808-62.2019.8.08.0048, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Assim, em relação a tais valores, a glosa imposta pela r. sentença não merece vicejar.

De outro lado, verifico a comprovação de pagamento parcial no valor de R$ 500,00 referente à NF nº 8020 (id. 11766727), o que não reponta contabilizado na planilha de id. 11766710, razão pela qual tal valor deve, sim, ser glosado do crédito objeto da demanda.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar, em parte, a r. sentença vergastada e (
i
) condenar a parte requerida ao pagamento, não de R$ 94.188,97, mas sim de R$
101.873,53
, a título de comissões inadimplidas (resultado alcançado pelo valor apontado na planilha de id. 11766710, subtraído o pagamento parcial de R$ 500,00, referente à NF nº 8020, como comprovado no id. 11766727); bem como (
ii
) condenar a parte requerida ao pagamento da indenização legal prevista no art. 27, alínea “j”, da Lei nº 4.886/65, no valor de 1/12 da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação.

Oportunamente, diante da sucumbência mínima da parte autora, ora apelante (art. 86, parágrafo único, do CPC),
REDIMENSIONO
a verba sucumbencial, condenando a parte requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 11% sobre o valor da condenação, já considerado o trabalho desenvolvido em âmbito recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao Recurso,